Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CREDORES COM PENHORA DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SER AVENTADA NO JUÍZO DA VENDA DO BEM. REGRA DO ARTIGO 903, §2o DO CPC. VENDA DO BEM APERFEIÇOADA. DESCONSTITUIÇÃO DAS DEMAIS PENHORAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Intenta o agravante a reforma da decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual determinada a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 1.593 em razão de ter sido noticiado nos autos que referido imóvel foi arrematado em alienação judicial promovida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. 1.1. Alega que não foi intimado da alienação do imóvel; e a não intimação da credora com averbação na matrícula do imóvel torna ineficaz o ato em relação aos credores excluídos, sendo inviável a desconstituição da penhora determinada pela decisão agravada.
2. O artigo 889 do CPC prescreve que “Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: V - o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução”. 2.1. Não obstante ser possível a parte agravante, na qualidade de credora concorrente em razão da penhora de seu crédito na matrícula do imóvel, discutir eventual nulidade decorrente da sua não intimação da alienação judicial do bem, é certo que a discussão em questão deve ser suscitada perante o Juízo que levou o bem a hasta pública; e não no Juízo na execução que desconstituiu a penhora.
3. A alienação judicial do bem já foi concluída (carta de arrematação expedida em 09/06/2022 - ID 138766663) pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília e, nesse caso, aplica-se a regra do artigo 903 do CPC, que dispõe no sentido de que, após o aperfeiçoamento da arrematação (com a assinatura do auto de arrematação), sua invalidação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias, ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
4. Assim, considerando que a alienação judicial do bem foi concluída pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília e não há notícia de qualquer provimento judicial que tenha reconhecido nulidade na venda do bem, não subsiste a penhora deferida pelo Juízo da 13a Vara Cível quanto ao imóvel, não havendo que se falar em incorreção da decisão agravada, pela qual determinada a desconstituição da constrição.
5. Agravo conhecido e não provido.